Tribunal: TJMT
Processo: 1069611-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069611-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO - CPF: 173.350.601-25 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1069611-37.2023.8.11.0001

Origem:
5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38, caput, da Lei
n.o
9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 - PRELIMINARES CONEXÃO REJEITO a preliminar de conexão com a demanda n.o 1069609-67.2023.8.11.0001, uma vez que, diferentemente do que se
afirma
, não se
tratam
de ações idênticas, pois naqueles autos o objeto é a desconstituição de negativação pautada em contrato diverso do discutidos nos autos, bem como litigando contra empresa diversa da presente ação (BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, CNPJ: 59.438.325/0001-01). Além disso, a demanda indicada como conexa, encontra-se em fase distinta deste feito, de modo que a reunião pretendida ensejaria prejuízo aos princípios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95, em especial o da celeridade processual. DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita postergo a sua análise para o momento oportuno, isto é, para o caso de eventual interposição de recurso após a prolação de sentença, haja vista que
o
acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, é gratuito. II.2 - MÉRITO Inicialmente, não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in
casu
a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. Trata-se de ação na qual a parte Reclamante postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente junto ao SISBACEN (SCR), por dívida prescrita. Pois bem, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei
no
8.078/90), tendo em vista
a
adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível
a
inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, portanto medida que se impõe. Analisando o processo, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Isso porque em análise do extrato apresentado pela parte Autora no ID. 134857126, verifico que a partir de 08/2019 inexistem quaisquer anotações de débitos/prejuízos por parte da empresa Reclamada, o que leva à conclusão de que
o
apontamento indicado na inicial, datado de 09/2018, já foi objeto de exclusão há muito tempo, senão vejamos: Figura 01: trecho do extrato constante no ID. 134857126 - Pág. 5. Figura 02: trecho do extrato constante no ID. 134857126 - Pág. 4. Acrescento, ainda, que
a
anotação da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que, naquela época, havia pendências financeiras e não que elas perduram até o momento. Nessa linha, enfrentamento da Turma Recursal deste Estado
:
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSCRIÇÃO
DO CONSUMIDOR
NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples reprodução na peça recursal de elementos da
inicial
não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço. 2. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. 3. O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que elas perduram até o momento. 4. Sentença mantida, mas por fundamento diverso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1013402-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023) Nesse contexto, a narrativa constante na exordial no sentido de que
o
apontamento objurgado persiste até o momento, se afigura inverossímil e contrária à própria prova documental produzida pela parte Autora, o que justifica
a
improcedência dos pedidos. III – DISPOSITIVO Isto posto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogando-
se a
liminar concedida no ID 135003422. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se
.
Cumpra-se
.
Consoante o disposto no art. 40, da Lei
no
. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do Meritíssimo Juiz de Direito. Francis Dias Paiva Juiz Leigo
VISTOS, ETC
.

Com fulcro no artigo 40 da Lei
n.o
9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. LAMISSE RODER FEGURI ALVES
CORRÊA JUÍZA
DE DIREITO
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
existência
de
revelia
da
parte

reclamada
; b)
a

inscrição
no SCR/BACEN
possui

natureza

restritiva
; c)
os
dados da
parte

consumidora

permaneceram

negativados

após
o
lapso

prescricional
; e d)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
ação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Revelia
.

A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
(art. 20 da Lei 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE;
Súmula
11/
Cível
das
Turmas

Recursais
).
A

ausência
do
advogado

nas

causas

em
que
sua

assistência
é
obrigatória
(
acima
de
vinte

salários-mínimos
)
implica

em

revelia

tão

somente

na

audiência
de
instrução
e
julgamento
,
momento

em
que
poderia

oferecer

contestação
,
bem

como

produzir

provas

pertinentes
(
Acórdão
360363, 20080110919059ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 1a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
do Distrito Federal, data de
julgamento
: 26/5/2009,
publicado
no DJE: 10/6/2009.
Pág
.: 164). Dessa forma,
não

há

revelia

quando
a
parte

reclamada

comparece

na

audiência
de
conciliação

através
de
seu

preposto
,
sem
a
presença
de
advogado
,
quando
se
trata
de causa
em
que
sua

assistência
é
obrigatória
.

5.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (no prazo de 5 anos, cf. Súmula 323 do STJ).No caso de registro no SCR, após o adimplemento ou o decurso do prazo prescricional, o débito deve deixar de constar na coluna “prejuízo”, contudo, o histórico não é eliminado, sendo pacífico que esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente e, por consequência, não enseja conduta ilícita (N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)
.

6.
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central
, que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
, mas que se
encontra

sem

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”, a
partir
do
mês

08/2019,
sendo

certo
que
esse

documento

não

registra

nenhum

débito
,
nem

coloca
o
reclamante

na

condição
de
inadimplente
,
desde
o
mês
de
agosto
/2019,
em

relação
à
instituição

financeira

reclamada
.
A
propósito
, o
juízo

a quo
bem

observou
que, no
caso

concreto
,

que “
a
partir
de 08/2019
inexistem

quaisquer

anotações
de
débitos
/
prejuízos

por

parte
da
empresa

Reclamada
, o que leva à
conclusão
de que
o

apontamento

indicado

na

inicial
,
datado
de 09/2018,
já

foi

objeto
de
exclusão

há

muito
tempo
”,
em
vista
disso
, “
a
anotação
da
dívida

como
“
vencida
” no
sistema
SISBACEN-SCR
demonstra

apenas
que,
naquela

época
,
havia

pendências

financeiras
e
não
que
elas

perduram

até
o
momento
”
,
razão
pela qual
inexiste

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
,
sendo
,
portanto
, “
caso
de
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
”.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8
.
Sucumbênc
ia
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
15
%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024